Tribunal: TJMT
Processo: 1033711-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033711-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0002-30 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE - CPF: 412.086.411-15 (APELADO), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), JULIA MARIA ALVES DE OLIVEIRA JAQUES - CPF: 008.864.292-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PERDA TOTAL DE VEÍCULO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS A TERCEIROS NÃO TRANSPORTADOS – LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DEDUÇÃO DO FINANCIAMENTO LIQUIDADO – VIABILIDADE – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– REDUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor da indenização por sinistro deve observar o valor da Tabela FIPE na data do evento e a seguradora poderá deduzir o saldo de financiamento quitado para liberação do gravame.

A demora injustificada na indenização gera danos morais, com
quantum
reduzido para R$10.000,00, haja vista que atende ao caráter compensatório e pedagógico e em consonância com os parâmetros desde Sodalício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1033711-67.2023.8.11.0041

APELANTE:

ESSOR SEGUROS S/A

APELADO:

DIMAS DUARTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESSOR SEGUROS S/A
,

contra sentença proferida pela MMa Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Reparação por Dano Material e Moral no. 1033711-67.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
DIMAS DUARTE
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$45.501,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e um reais), referente ao valor do veículo sinistrado, corrigidos monetariamente pelo IPNC, desde a data do sinistro, e acrescidos de juros legais, a partir da citação; e de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença, e acrescidos de juros legais a partir da citação; além do pagamento de todas as multas, IPVA, licenciamento e outros encargos gerados a partir da data de assinatura do documento de transferência do veículo (17/03/2022), devendo também efetuar a baixa junto ao DETRAN.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que a indenização deve observar o valor da Tabela FIPE na data do sinistro, oportunidade que indica o valor de R$40.786,00 (quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais), referente consulta realizada em 20/10/2023, e cita precedentes jurisprudenciais.

Menciona que não se pode admitir que além do valor do veículo, tenha que assumir também os encargos do automóvel, que apresenta um saldo de financiamento de R$14.649,99 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Dessa forma, afirma que em se tratando de responsabilidade civil facultativa o valor da indenização restringe-se a reparação do prejuízo suportado em razão do sinistro, sem que disso se resulte em enriquecimento sem causa.

Solicita também que seja autorizada as deduções/amortizações para pagamento de eventuais débitos e encargos que pairem sobre o automóvel.

Discorre que a documentação apresentada pelo autor não foi suficiente para comprovar que o gravame sobre o veículo, em nome do Banco Volkswagen, havia sido efetivamente baixado. Dessa forma, requer, caso a sentença seja mantida, que o salvado seja entregue de forma livre e desembaraçada para a seguradora.

Refuta a condenação por danos morais, sustentando que não praticou nenhum ato ilícito que justificasse tal reparação, visto que a demora no pagamento não teria causado abalo moral significativo.

Argumenta que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) não deve ser aplicado à demanda, porque a seguradora figura no presente feito em razão da sua relação contratual para com terceiro Expresso São Luiz Ltda. (segurado), que sequer foi incluído na lide.

Ressalta que as cláusulas contratuais limitam a responsabilidade da seguradora aos danos morais causados a passageiros e a terceiros não transportados em decorrência de danos corporais, exclusivamente, de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado.

Sustenta que, como o autor não alegou nem comprovou a existência de danos corporais, os danos morais solicitados não estariam abrangidos pela apólice, tratando-se de um risco excluído da cobertura contratada.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização moral fixada.

Por fim, explana que a indenização deve observar os limites da cobertura “Danos Morais Causados a Passageiros” prevista em apólice e o saldo atualmente disponível (R$25.000,00), considerando eventuais pagamentos com sinistros.

Assim sendo, pede para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 242786162).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais são mera cópia das alegações que foram suscitadas na primeira instância.

No mérito, requer o desprovimento do recurso, ao fundamento de que a própria apelante propôs efetuar o pagamento de R$45.501,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e um reais), razão pela qual entende não devido o valor da tabela Fipe na data do sinistro.

Ainda, defende que o pagamento não deve ser condicionado à entrega do salvado com baixa do gravame, pois o autor já disponibilizou o veículo e no dia 13/06/2023, foi dado baixa na restrição do veículo, tendo em vista que a requerida efetuou a quitação do bem junto instituição bancária.

Quanto aos danos morais, defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), refutando a alegação da seguradora de que não haveria relação de consumo.

Explana ser evidente a configuração do dano moral, pois houve demora de análise do processo de indenização e na ausência injustificada na indenização do veículo mesmo após ter recebido todos os documentos necessários, deixando o apelado extremamente frustrado.

Salienta que após a transferência do veículo o apelado acreditou que a apelante havia providenciado a baixa da alienação fiduciária junto ao Banco Volkswagen S/A, todavia, nada disso aconteceu, razão pela qual o apelado teve seu nome negativado no SERASA e ainda respondeu por processo de busca e apreensão.

Menciona que desde o dia 08/10/2021 (data do acidente) está tentando resolver a situação para receber o valor da indenização de seu veículo e que no dia 17/03/2022, o apelado assinou o documento de transferência do veículo para o nome da empresa ré, nesse momento, teve a expectativa de que seria indenizado, porém, nada aconteceu.

No mais, requer a condenação da seguradora por litigância de má-fé, alegando que o recurso tem caráter protelatório, e pede que o Tribunal man
tenha integralmente a sentença de primeira instância (Id. 242786164).

O preparo foi recolhido (Id. 242786162 - Pág. 27).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
DIMAS DUARTE
ajuizou a
ação de reparação por dano material e moral em desfavor de
ESSOR SEGUROS S/A
, alegando, em suma, que no dia 08/10/2021 o veículo segurado pela demandada, colidiu na sua traseira, ao parar em um semáforo, gerando perda total do bem.

Após o acidente, a empresa responsável pelo ônibus acionou a seguradora requerida, para efetuar o ressarcimento do prejuízo sofrido pelo autor.

Informa que no dia 17/03/2022 encaminhou toda documentação necessária para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV para o nome da seguradora e ficou aguardando o depósito do valor de R$45.501,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e um reais) referente ao ressarcimento do valor do veículo.

Afirma que, conquanto tenha encaminhado as documentações a requerida restou-se inerte e após entrar em contato, recebeu informações de que deveria encaminhar outras documentações, cujo recebimento foi confirmado em 05/06/2023.

Todavia, defende que até a propositura da ação não foi ressarcido dos prejuízos sofridos, razão pela qual postula o ressarcimento do valor do veículo, indicando a quantia de R$45.501,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e um reais) e o pagamento de dano moral, no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após regular processamento do feito a Magistrada singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$45.501,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e um reais), referente ao valor do veículo sinistrado, corrigidos monetariamente pelo IPNC desde a data do sinistro e acrescidos de juros legais a partir da citação; R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros legais a partir da citação; pagamento de todas as multas, IPVA, licenciamento e outros encargos gerados a partir da data de assinatura do documento de transferência do veículo (17/03/2022), devendo também efetuar a baixa junto ao DETRAN. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, observa-se que a apelante não discute nesta lide o direito do apelado à indenização por perda total do veículo em decorrência do sinistro, mas requer que a indenização seja limitada a Tabela FIPE, na data do sinistro, e ainda, que os encargos do financiamento sejam abatidos do respectivo pagamento.

Pois bem. A apólice de seguro geralmente especifica que, em caso de perda total, a indenização será calculada com base no valor de mercado do veículo na data do sinistro, conforme a Tabela FIPE. Essa prática é amplamente aceita e visa refletir o valor de reposição do bem, garantindo que o segurado receba uma quantia justa e atualizada, evitando supervalorização ou subvalorização do veículo.

No caso dos autos, a apelante constatou que o veículo sinistrado, qual seja, Sandero Expression EasyR Flex 1.6 16V 5p, ano 2017, no mês no sinistro (out/2021), estava avaliado em R$40.786,00 (quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais) (Id. 242785245).

Logo, a indenização deve ser retificada para
R$40.786,00
(quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - NULIDADE CONTRATUAL – SEGURO DE AUTOMÓVEL – INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO –
INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO
– OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – AUTORIZADO DESCONTOS DE DÉBITOS DO VEÍCULO ATÉ O MOMENTO DO SINISTRO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO. A condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça, o que não se deduz quando a parte tão somente exerce o direito de ação. Se afigura ilegal o cancelamento automático de seguro, em caso de atraso no pagamento do prêmio, sem a prévia notificação do segurado para regularizar a pendência, fazendo jus o beneficiário da apólice à indenização respectiva.
Havendo expressa previsão contratual, deve-se indenizar o segurado pela tabela da FIPE na data do sinistro
, assim como, deve ser determinada a entrega do certificado de registro de veículo (CRV) e autorizado os descontos de débitos do veículo até o momento do sinistro.”
(TJ-MT - AC: 10386977420178110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Além disso, a apelante poderá abater o saldo da dívida do financiamento, considerando que, conforme confirmação asseverada pelo autor apelado em suas contrarrazões, a seguradora quitou o saldo devedor do financiamento, procedendo a baixa do gravame (Id. 242786164 - Pág. 10).

A propósito, já se posicionou no mesmo sentido este e. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – PERDA TOTAL POR ROUBO– DIREITO AO PRÊMIO – APLICAÇÃO DA TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO –
UTILIZAÇÃO DESSE VALOR PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO COM A FINANCEIRA
– MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS – DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAR - RECURSO PROVIDO. “É possível, nos casos em que o veículo sinistrado ainda esteja sob o gravame da alienação fiduciária, promover-se o pagamento da indenização securitária diretamente à instituição financeira,
a fim de se amortizar o saldo devedor do segurado, desembaraçando-se o salvado e permitindo-se a transferência da propriedade do bem
. A cláusula do contrato de seguro de automóvel que adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária, deve observar a tabela vigente na data do sinistro, não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro)”. (REsp n. 1.903.931/DF). A permanência da anotação nos cadastros restritivos por dívida já paga caracteriza ato ilícito passível de reparação, e o dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.”
(TJ-MT - AC: 10205339020198110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2023)

No mais, o recurso é circunscrito a exclusão do dano moral ou sua redução. Para tanto, a apelante aduz que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porque a relação contratual foi firmada com a Expresso São Luiz Ltda., que não foi incluída na lide, por consequência, aduz que as cláusulas contratuais do seguro se limitam o pagamento de indenização por danos corporais e que não há ato ilícito que justificasse tal reparação.

Convém dizer que, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em casos de "consumidor por equiparação" ocorre quando uma pessoa, mesmo não sendo parte direta do contrato de consumo, sofre consequências decorrentes da relação de consumo e precisa ser protegida.

O CDC prevê essa proteção ampliada no artigo 17, que equipara ao consumidor todas as vítimas de acidentes de consumo, garantindo-lhes os mesmos direitos que o próprio consumidor original. Portanto, não há falar em inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange os limites da apólice contratada, observa-se que conforme apólice apresentada (Id. 242785246), há previsão de pagamento de indenização tanto para danos materiais causados a terceiros não transportados, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), como para danos morais causados a passageiros e a terceiros não transportados, no importe de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Dessa forma, o seguro não se limita ao pagamento de indenização por danos corporais.

Agora no que diz respeito a configuração do ato ilícito para aplicação da indenização por dano moral, não há dúvidas da sua responsabilização.

Observa-se que o autor apelado está sem seu veículo desde o dia que ocorreu o acidente (08/10/2021) e conquanto tenha encaminhado a documentação à seguradora desde 17/03/2022, em 08/08/2022 teve seu nome negativado, diante da inadimplência do pagamento do financiamento (Id. 242785231), e ainda, a instituição financeira em 26/07/2022 ajuizou a ação de busca e apreensão em seu desfavor – Processo no. 1027951-74.2022.8.11.0041 (Id. 242785232).

Esse tipo de situação, segundo a jurisprudência, configura dano moral indenizável, especialmente quando há demora excessiva na solução do sinistro e na concessão da indenização.

A inclusão do nome do autor recorrido no cadastro de inadimplentes (Serasa) agrava os danos morais, pois afeta diretamente a sua honra e reputação, causando constrangimento e dificuldades financeiras.

É o entendimento já consagrado neste Eg. Tribunal:

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE AUTOMÓVEL – COBERTURA NEGADA PELA SEGURADORA, EM RAZÃO DE SUPOSTA DIVERGÊNCIA NAS INFORMAÇÕES – SEGURADO BUSCANDO OS DANOS MATERIAIS DE TERCEIRO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS PARA TANTO – AUSÊNCIA DOS COMPROVANTES DE POSSÍVEL PAGAMENTO A FIM DE RECEBER DIREITO DE TERCEIRO –
DANO MORAL APLICADO A ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAR MERO ABORRECIMENTO
– PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL – INDENIZAÇÃO TOTAL DO VEÍCULO – ENTREGA DO SALVADO A SEGURADORA – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.”
(TJ-MT - AC: 00052529120208110004, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 01/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2023)

Por fim, no que concerne ao
quantum
, em situações análogas, como atrasos na indenização por sinistro, a jurisprudência dos tribunais brasileiros tem concedido valores de indenização moral próximos a
R$10.000,00
(dez mil reais). Esse valor se revela adequado para o contexto, onde o dano, apesar de evidente, é mitigado pela expectativa de resolução judicial do caso.

Além do mais, a redução para R$10.000,00 (dez mil reais) ainda cumpre o caráter pedagógico da indenização, incentivando a seguradora a melhorar suas práticas, mas evitando valores excessivos que poderiam impactar desproporcionalmente o equilíbrio contratual e a atividade econômica da empresa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para limitar o valor da indenização ao valor do veículo, conforme a tabela Fipe, na data do sinistro, qual seja, R$40.786,00 (quarenta mil, setecentos e oitenta e seis reais), autorizando desde já, o encontro de contas, tendo em vista a liquidação do financiamento junto a Instituição Financeira e ainda, para reduzir o dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos da fundamentação supra.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024